Tribunal: TJPA
Processo: 0839785-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839785-70.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DO CONTRATO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional com pedido de tutela provisória de urgência c/c dano moral (proc. Nº 0839785-70.2022.8.14.0301), ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente, com fundamento no artigo 332, incisos I e II, todos do CPC, tudo nos termos da fundamentação, e resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas e Honorário advocatícios de sucumbência pela parte autora, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tais cobranças ficarão com exequibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em face da concessão da gratuidade.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo alegando inexistir identidade entre os Temas utilizados na fundamentação da sentença, sendo inadmissível o julgamento de improcedência liminar. Sustenta, ainda, não ter sido demonstrada a utilização do serviço para cobrança da tarifa de registro do contrato e que houve questionamento sobre a possível irregularidade na cobrança de comissão de permanência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que, liminarmente, julgou improcedente o pedido revisional formulado na inicial.

Embora sustente a inadmissibilidade desse tipo de julgamento, reputo que o Juízo singular agiu acertadamente, vez que atendidos os requisitos legais para tanto.

Isto porque a sentença decidiu com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em julgamentos realizados pela sistemática dos recursos repetitivos e, além disso, o próprio Recorrente instruiu a inicial com cópia do contrato, cujas cláusulas pretendia revisar.

Desta forma, considerando que o objeto delimitado na preambular diz respeito à limitação dos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e tarifa de registro do contrato, não há que se falar em
error in procedendo.

Com relação à comissão de permanência, verifico que, na avença celebrada entre as partes, não consta cumulação com outro encargo moratório, conforme se verifica no item 14 do contrato (ID 10195435 - Pág. 5), visto que ela sequer foi mencionada nas cláusulas contratuais, não havendo o que ser revisto nesse ponto.

No que toca à capitalização de juros,
o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2020, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (19,27%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,48% x 12 = 17,76%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 1,48% ao mês e 19,27% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 08.05.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

Por fim, quanto à tarifa de registro do contrato, por mais que o Recorrente defenda a inexistência da prestação desse serviço, não se pode desconsiderar que ele mesmo colacionou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 10195429 - Pág. 1), do qual se nota que houve a efetiva anotação da alienação fiduciária, sendo, portanto, legal a cobrança desse encargo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% do valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa porque a Apelante é beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 06/06/2024